Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-63.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-63.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela seguradora
HDI Seguros S.A.
, em desfavor da concessionária de energia Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos ocasionados pela oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos segurados da Apelante, diante da insuficiência de laudos técnicos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos.

III. Razões de decidir

3. Não houve prova pericial adequada para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos dos segurados, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais e inconclusivos.

4. A seguradora poderia ter solicitado a produção antecipada de prova pericial, mas não o fez, restando descumprido o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem comprovação técnica adequada, não são suficientes para configurar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U. 1003436-38.2023.8.11.0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI Seguros S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentado, em síntese, comprovou o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da Apelada e os danos ocasionados ao segurado, por meio do laudo técnico acostado aos autos.

Afirma que os laudos técnicos não foram produzidos unilateralmente, já que emitidos por empresas técnicas, especializadas no diagnóstico de problemas, oriundos de pico de tensão na rede de energia elétrica.

Argumenta que a Apelante deve ser indenizada porque, comprovada nos autos, a sub-rogação, os danos suportados pela seguradora apelante, e o nexo de causalidade entre os referidos danos e a má prestação de serviços da companhia apelada.

Dessa feita, requer o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.

242000682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos, por ela formulados, na Ação Regressiva de Ressarcimento, improcedentes.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por
HDI Seguros S.A.
, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que o segurado teria informado a ocorrência de sinistro, causado por oscilações da rede de energia elétrica, causando danos aos equipamentos de manutenção de piscina, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora, à qual incumbia o ônus da prova, não é possível assegurar a veracidade dos fatos alegados, calcada apenas nos relatos da segurada que embasaram a elaboração do documento, no caso, descarga elétrica, colhido unilateralmente, de modo que, isoladamente, não serve para tal finalidade.

Ressalte-se que o laudo técnico trazido dispõe, de forma vaga e genérica, acerca da causa dos danos, fazendo referência a "queda de energia", sem indicação da metodologia empregada para a conclusão exarada e da qualificação técnica do signatário.

[...]

Logo, ausente o nexo causal, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. [...]”

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST, que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Ademais, ressalta-se que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda. Portanto, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada, o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De forma semelhante, já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024